Tribunal: TJDFT
Processo: 0739832-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PESSOA JURÍDICA. DISTRATO. EXTINÇÃO. MORTE. EQUIPARAÇÃO. EX-SÓCIO. SUCESSÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NÃO CABIMENTO.

1. A extinção regular da pessoa jurídica, a exemplo do distrato social, se equipara à morte da pessoa natural e implica na sucessão material e processual dos sócios, observadas as particularidades do tipo societário e da gradação da respectiva responsabilidade pessoal.

2. A desconsideração da personalidade jurídica não tem cabimento na hipótese de dissolução regular da pessoa jurídica, mormente diante da ausência de discussões sobre o abuso de personalidade jurídica ou confusão patrimonial.

3. Agravo de instrumento provido.